Tribunal: CARF
Processo: 14479.000835/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14479.000835/2007-32
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.300 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VINTE E DOIS A PARTICIPACOES LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PREVIDENCIÁRIO. TRANSPORTE DE CARGA. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Relativamente a períodos anteriores ao de vigência do Decreto no 4.729, de 9
de junho de 2003, aos serviços de transporte de carga aplica-se a retenção
prevista no art. 31 da Lei n° 8.212/1991, quando evidenciados os requisitos da
cessão de mão-de-obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000835/2007-32
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000835/2007-32

Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.111.476-4) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre os salários pagos aos
empregados da fornecedora de mão-de-obra ELIDAN MOTOS TRANSPORTES LTDA
O relatório fiscal encontra-se às fls. 34/49.
O autuado apresentou defesa às fls. 63/75, que foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I às fls. 107/122.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls.
127/134.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu-lhe provimento,
quanto ao mérito, por meio do acórdão 2401-008.602 – fls. 155/168.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 170/179,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido, com vistas a que seja restabelecida a
exigência tributária.
Em 3/3/21 - às fls. 198/203 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “Necessidade da demonstração da ocorrência de cessão de mão de obra
nos serviços de transporte de carga”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União e do despacho
que lhe dera seguimento à fl. 215, em 5/1/21, a autuada apresentou contrarrazões tempestivas em
12/1/22, propugnando, ao seu final, pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, o seu
desprovimento – fls. 218/226.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 8/1/21 (processo movimentado em 9/12/20 (fl. 169) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 12/1/21, consoante se denota de fl. 195. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Necessidade da demonstração da ocorrência de cessão de mão de obra
nos serviços de transporte de carga”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
O elemento fundamental da cessão de mão de obra tal como prevista no artigo 30 da Lei
no 8.212/91 é a colocação da mão de obra à disposição do tomador o qual exerce suas
funções sob a gerência e fiscalização do tomador.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE ENTREGA. MOTOBOY.
O serviço de entrega de documentos realizado através da disponibilização de
motociclistas (motoboy), que atuam sob a coordenação e responsabilidade da empresa
contratante, estará sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, por
tratar-se de cessão de mão de obra. Contudo, se o objeto do contrato é a realização de
tarefas específicas, consistentes na coleta, cadastramento, elaboração de protocolos e
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000835/2007-32

entrega de correspondências por motociclistas (motoboy), sob a responsabilidade,
coordenação e orientação da empresa Contratada, não se aplicam às disposições
relativas à cessão de mão de obra e não está sujeito a essa retenção (Solução de
Consulta no 19, de 22 de junho de 2011, da 5a Região Fiscal da Receita Federal).
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer a decadência até a
competência 12/1999. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos, quanto à decadência, os conselheiros Matheus Soares Leite
(relator), Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto que reconheciam a
decadência até a competência 09/2002. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
Conhecimento
O Fisco está exigindo a contribuição de 11% sobre os valores pagos ou creditados
– pela contratante autuada - à empresa ELIDAN MOTOS TRANSPORTES a titulo de cessão
de mão-de-obra, que não fora retida tampouco recolhida.
O autuante considerou, como base de cálculo para o lançamento, 50% dos valores
das notas fiscais emitidas pela contratada, que retratariam a mão-de-obra contida no respectivo
documento fiscal.(vide fls. 50/51). Todavia, não consta dos autos referidos documentos fiscais.
As condições da prestação dos serviços encontram-se estabelecidas no Contrato
de Locação de Serviços acostado às fls. 52/54.
Em relação ao tema que subiu a reexame, assim se pronunciou (com meus
destaques) o colegiado a quo:
Já no tocante à não sujeição do serviço de transporte de carga à retenção de 11%,
introduzida pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003, conforme bem pontuado pela DRJ,
somente após a sua publicação é que o serviço de transporte de carga foi excluído da
relação de serviços sujeitos à retenção de 11%, de modo que, no período entre a
publicação do Decreto n.° 3.048/99 e do Decreto n° 4.729/2003, foi perfeitamente
válida a obrigação de retenção de 11% das empresas tomadoras de serviços de
transporte de carga, desde que configurada a cessão de mão de-obra, não havendo
que se falar na retroatividade deste último diploma legal, sendo que este não tem caráter
meramente interpretativo.
Como no caso em voga, ainda que haja serviços prestados sob a vigência de norma que
presumia, até prova em contrário, que os serviços de transporte de cargas integrariam o
conceito de cessão de mão de obra, cabe à fiscalização comprovar, por outro lado,
mediante documentação hábil e idônea a ocorrência do fato gerador do tributo, in casu,
a execução do serviço mediante cessão de mão de obra, exceto nos casos em que a
contribuinte não ofertou os contratos e/ou outros documentos solicitados pela
fiscalização, hipótese em que o fiscal autuante poderá presumir tal situação a partir de
outros elementos colocados à disposição do Fisco (Notas Fiscais, escrituração contábil,
p. ex.).
Isso porque, o Regulamento Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, em seu art. 219, §2o, passou a listar uma série de atividades que seriam
presumidamente classificadas como cessão de mão de obra. Entretanto, não deixou de
estabelecer como premissa de aplicação da presunção, uma avaliação quanto ao
conceito de cessão de mão de obra. Assim, ainda que os serviços sejam referentes às
atividades listadas nos incisos do § 2o do art. 219, do RPS, não se pode deixar de
verificar se a contratação de tais serviços se enquadra no conceito de cessão de mão de
obra.
A propósito, cumpre esclarecer que referida conduta da fiscalização, em demonstrar
cabalmente a ocorrência do fato gerador, com espeque no artigo 142 do CTN, encontra
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000835/2007-32

sustentáculo, igualmente, na própria vontade do legislador ordinário que, ao disciplinar
a matéria, fez questão de elucidar a conceituação de cessão de mão de obra, no § 3°, do
artigo 31 da Lei n° 8.212/91. Se assim não fosse, bastaria arrolar os serviços que se
enquadram como cessão de mão-de-obra, sem conquanto conceituá-lo.
[...]
No que diz respeito à colocação do trabalhador à disposição da empresa contratante,
para efeito de caracterização da cessão de mão de obra, esta ocorre, segundo a
jurisprudência, quando o trabalhador é cedido para atuar sob as ordens do tomador dos
serviços, que detém o comando das tarefas, fiscaliza a execução e o andamento dos
trabalhos.
Analisando os autos não vejo elementos suficientes para configurar a cessão de mão de
obra, eis que não fora trazido nos autos nenhum documento que demonstraria que os
empregados da contratada estariam atuando sob a coordenação e mando da empresa
contratante.
A propósito, destaco a seguinte cláusula contratual que, a meu ver, deixa claro que as
tarefas são executadas sob a coordenação de responsabilidade da empresa contratada,
não se aplicando, portanto, às disposições relativas à cessão de mão de obra e
consequente exigência de retenção:
3.3. Com a finalidade de agilizar a execução dos serviços, a CONTRATADA se
compromete a colocar funcionários disponíveis na sede da CONTRATANTE, sempre
que esta solicitar, visando economia de tempo e maior rapidez nas entregas e coletas.
Parágrafo 1° - A disponibilização de funcionários, contudo, não tem caráter de
exclusividade, podendo a CONTRATADA, atender pedidos de outros Clientes seus,
utilizando funcionários disponíveis, sempre a seu critério.
(...)
5. DEMAIS CONDIÇÕES
5-1. A CONTRATADA se responsabilizará pela mercadoria transportada, devendo
efetuar o reparo ou reposição em caso de dano ou perda, no prazo máximo de 30 dias
após o comunicado por escrito do ocorrido o qual deverá ser feito imediatamente pela
CONTRATANTE, sendo o limite a restituir igual ao valor deste contrato conforme
cláusula 4.1, sendo que a CONTRATADA não se responsabilizará por transportes de
numerários.
A propósito, sobre o tema, a Solução de Consulta no 19, de 22 de junho de 2011, da 5a
Região Fiscal da Receita Federal, traz a seguinte Ementa:
O serviço de entrega de documentos realizado através da disponibilização de
motociclistas (motoboy), que atuam sob a coordenação e responsabilidade da empresa
contratante, estará sujeito à retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, por
tratar-se de cessão de mão de obra. Contudo, se o objeto do contrato é a realização de
tarefas específicas, consistentes na coleta, cadastramento, elaboração de protocolos e
entrega de correspondências por motociclistas (motoboy), sob a responsabilidade,
coordenação e orientação da empresa Contratada, não se aplicam às disposições
relativas à cessão de mão de obra e não está sujeito a essa retenção.
E, ainda, entendo que a acusação fiscal é frágil no tocante à motivação do lançamento
concernente à caracterização da cessão da mão de obra, tendo se limitado a afirmar que
“a notificada contratou mão-de-obra cedida pela empresa ELIDAN MOTOS
TRANSPORTES LTDA, CNPJ 62.212.642/0001-01, e sobre os valores pagos ou
creditados não reteve nem recolheu as contribuições previdenciárias previstas no art. 31
da Lei n. 8.212/91”.
Posto esse cenário, a Fazenda Nacional houve por bem recorrer a esta Turma para
que fosse dirimida a divergência jurisprudencial que entendeu haver entre o recorrido e o
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000835/2007-32

acórdão 2402-006.442, notadamente quanto à exigência dos colegiados para se entender
comprovada a cessão de mão-de-obra no transporte de cargas.
Passando, então, ao paradigma é de se notar que a tese que exsurgiu de lá é no
sentido de que, até a edição do Decreto 4.729, de 9/6/03, bastaria que o contrato definisse o
transporte de cargas como seu objeto para houvesse a incidência dos 11% sobre a prestação
desses serviços, pouco importando se a contratação estaria vinculada, especificamente, ao
transporte de cargas ou à forma de trabalho dos motoristas. Confiram-se os seguintes fragmentos
de seu voto vencedor:
Cabe destacar que a alteração promovida no RPS, pelo Decreto 4.729, de
9/6/03, e que excluiu do inciso XIX o transporte de cargas, somente entrou em
vigor em 10/6/03.
[...]
Também nâo vemos pertinência de se avaliar se a contratação estaria vinculada,
especificamente, ao transpone de cargas ou à torca de trabalho dos motoristas, como
pretendido pelo Relator, uma vez que os contratos constantes dos autos sao inequívocos
quanto ao transporte de cargas e a legislação foi clara ao arrolar tal serviço como sujeito
à retenção de 11%. no período abrangido pelo lançamento.
No caso destes autos, efetivamente há definição do serviço contratado como sendo
de retirada e entrega (transporte) de documentos e encomendas (cargas)
3. OBJETO.
3.1. A CONTRATADA, empresa especializada em entregas rápidas e transportes, se
obriga a fazer entregas e/ ou retiradas de documentos e encomendas determinadas pela
CONTRATANTE, em qualquer localidade da cidade de São Paulo e Grande São Paulo,
durante o período que vigorar o presente contrato, todos os dias úteis (segundas a sextas
feiras) no período compreendido entre 08:30 e 20:00 horas.
Em contrarrazões, o recorrido sustenta a ausência de similitude fática entre os
casos, mormente no que diria respeito ao tipo de serviço objeto das contratações - de lá e de cá.
Aduz que o recorrido, analisando a natureza do serviço prestado, à luz do contrato, teria
concluído pela inexistência da cessão.
Não vejo dessa forma. Por mais que o colegiado recorrido tenha, em verdade,
analisado as condições da prestação de serviços para, ao final, concluir pela não caracterização
da cessão, já que as tarefas seriam executadas sob a coordenação e responsabilidade da empresa
contratada, o ponto é que não me parece ter havido uma descaracterização do serviço prestado
como se transporte de carga não o fosse.
E, nesse sentido, a julgar pela tese vazada no paradigmático, tal fator seria o
suficiente para a manutenção da exigência.
Nesse contexto, penso ter restado demonstrada a divergência jurisprudencial,
razão pela qual, encaminho por conhecer do recurso.
Mérito.
Quanto ao mérito, tenho posicionamento convergente com o que estabeleceu o
colegiado paradigmático.
A temática da retenção na cessão ou empreitada de mão-de-obra está
regulamentada no artigo 219 do RPS.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000835/2007-32

Diz o caput do artigo que a contratante é obrigada a promover a retenção de 11%
sobre os serviços prestados na forma de cessão ou empreitada de mão-de-obra. Por sua vez, seu §
1o estabelece as condições para que a prestação de serviços seja considerada como mediante
cessão de mão-de-obra. É dizer: mão-de-obra colocada à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 6.019/74, entre outros.
Mais a frente, seu § 2o traz uma relação exemplificativa dos serviços que, dada a
sua natureza ou por política fiscal, são prestados presumidamente sob a forma de cessão de mão-
de-obra.
Note-se que a construção do dispositivo leva, sob a minha ótica, à seguinte
conclusão:
Basta que seja demonstrado pelo Fisco a contratação de um dos serviços da lista
para que passe a competir ao autuado a comprovação de que a contratação não se dera nas
circunstâncias estabelecidas naquele § 1o.
De outro ponto, caso o serviço não esteja arrolado dentre aqueles do § 2o, caberá,
aí sim, ao Fisco a comprovação de que a contratação se dera naquelas circunstancias do § 1o.
Em concreto, parece-me claro que se trata de serviço enumerado na sobredita
relação (no à época inciso XIX do § 2o).
Posto desta forma, haveria de ser demonstrado pelo autuado que i) a mão-de-obra
não havia sido posta à sua disposição em sua sede ou na de terceiros; ou ii) que não se tratariam
de serviços contínuos.
Definitivamente, penso não ter havido essa comprovação. Ao contrário, como
bem destacou o julgador de primeira instância: “há continuidade da prestação de serviços,
bastando verificar a sequência das notas fiscais emitidas pela empresa contratada, para a
notificada, na planilha anexa, de fls. 48 a 49, sendo que estes serviços configuram-se em
necessidade permanente da empresa.”
E, no tocante à disponibilidade da mão-de-obra, também não vejo reparos nas
ponderações promovidas por aquele julgador, no sentido de que: “é da própria natureza do
serviço de transporte que ele seja prestado tanto nas dependências da contratante (para retirada
de documentos e encomendas que deverão ser entregues) como nas dependências de terceiros
(para a entrega dos documentos e encomendas).”
Ademais, ainda quanto a esse requisito, importa destacar que a cláusula 3.3 do
Contrato de Locação de Serviços estabelece a possibilidade de virem a ser colocados
funcionários à disposição da autuada em sua sede, por mais que tais funcionários pudessem,
também, virem a atender pedidos de outros clientes.
Mas não é só. A cláusula 4.2 prevê uma espécie de adicional por serviços extras,
da ordem de R$ 12,00 para cada período de 60 minutos, o que me faz crer que a prestação dos
serviços estava sujeita à governança da tomadora.
Outro ponto importante é a elasticidade prevista na cláusula 3.1, que deixava sob
o controle e coordenação da tomadora o dia e horário em que os serviços deveriam ser prestados.
Confira-se:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.300 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000835/2007-32

3.1. A CONTRATADA, empresa especializada em entregas rápidas e transportes, se
obriga a fazer entregas e/ ou retiradas de documentos e encomendas determinadas pela
CONTRATANTE, em qualquer localidade da cidade de São Paulo e Grande São Paulo,
durante o período que vigorar o presente contrato, todos os dias úteis (segundas a sextas
feiras) no período compreendido entre 08:30 e 20:00 horas.
Nesse contexto, penso ter restado demonstrada a prestação dos serviços mediante
cessão de mão-de-obra a exigir do tomador a retenção e recolhimento dos 11%.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 235
DF CARF MF
Original